Tribunal: STF
Processo: HC 68695
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-12
Data de publicação: 1991-11-12

Ementa:
- Majoração  de pena, em apelação, com fundamento  em  prova
documental  apresentada  após  a  sentença.  Nulidade  decorrente  de
cerceamento de defesa e supressão de instância.
         Pedido deferido, em parte, para restabelecer a  sentença  de
primeiro grau.